Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722836-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADA PORTILHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ADA PORTILHO contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que, após notificação da Advocacia-Geral da União, e considerando o acórdão exarado pela 1a Turma do TRF-1 (autos no 0046222-21.2015.4.01.3400), ordenou o ajuste das pensões/aposentadorias dos servidores inativos extrajudiciais ou pensionistas retribuídos exclusivamente pela remuneração do cargo em comissão, a partir de folha de pagamento de abril/2024, excluindo-se da base de cálculo as parcelas referentes à Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) e à Gratificação Atividade Judiciária (GAJ). Conquanto não tenha sido suscitada preliminar de ilegitimidade passiva em relação à autoridade coatora apontada, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre este ponto, em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator